Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-17.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais em contexto de violência doméstica) contra a ex-companheira, consistentes em empurrão e golpe no rosto, confirmados pela vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios, incluindo o relato do acusado na delegacia, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.